Tribunal: STF
Processo: HC 221971
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 741614/SP, assim ementado (eDOC 4, p. 255):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente adotado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    2. In casu, o Tribunal de origem manteve o indeferimento quanto ao pedido de progressão de regime, com base no resultado do exame criminológico desfavorável do apenado, configurando a ausência do requisito subjetivo. 



    3. Os argumentos utilizados se mostram idôneos para afastar o requisito subjetivo e indeferir a progressão de regime, pois o julgador indicou elementos concretos extraídos no curso da execução da pena, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça. 



    4. Ademais, alterar os entendimentos firmados nas instâncias anteriores, mediante ampla análise do acervo probatório, demandaria reexame detido de provas, o que é inviável em sede de writ. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a nulidade “das decisões proferidas pelo Departamento Estadual de Execução Criminal 1º RAJ – São Paulo, tendo em vista a ausência de motivação e fundamentação idônea para (i) determinar a elaboração de exame criminológico e (ii) indeferir o pedido de progressão de regime do paciente”, com o reconhecimento do direito de progressão do paciente ao regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente